Tribunal: TJPA
Processo: 0824754-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824754-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE INCÊNDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Agenor Rodrigues de Oliveira, contra ato do Juízo da 2ª Vara do Juiz de Garantias das Comarcas do Interior/PA, que homologou prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, nos autos da ação penal n.º 0803767-36.2025.8.14.0013. O paciente foi preso por tentativa de incêndio (art. 250, caput, c/c art. 14, II, do CP), ao tentar atear fogo em veículo da ADEPARÁ utilizando galão de gasolina e caixa de fósforos. A defesa alegou ausência de requisitos para a medida extrema e pleiteou a substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais que legitimam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente à luz do princípio da homogeneidade e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, com motivação fundamentada e baseada em fatos concretos e contemporâneos.

4.

No caso, o Juízo apontado como coator fundamentou a medida cautelar na gravidade concreta do modus operandi — tentativa de incêndio com uso de combustível em área hospitalar —, no risco de reiteração delitiva, diante de antecedentes criminais em andamento, e na ausência de residência fixa, demonstrando o periculum libertatis.

5.

O uso de substância inflamável em área pública e sensível evidencia alto grau de periculosidade da conduta e justifica, em juízo preliminar, a necessidade da prisão para proteção da coletividade, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas, consideradas insuficientes e inadequadas pelo magistrado (CPP, art. 282, § 6º).

6.

O princípio da homogeneidade não se aplica automaticamente para impedir a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco concreto justificado, conforme reiterado pelo STJ. A análise da eventual desproporcionalidade da pena é matéria reservada à cognição exauriente da ação penal.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração e a insuficiência de cautelares alternativas são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente em delitos que atentam contra a incolumidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está legitimada quando baseada em fundamentação concreta, fundada na gravidade do modus operandi, risco de reiteração delitiva e inadequação das medidas cautelares diversas.

2.

O princípio da homogeneidade não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a necessidade da medida para proteção da ordem pública.

3.

O periculum libertatis pode ser extraído da conduta praticada com risco elevado à integridade física de terceiros e ao patrimônio público, mesmo sem condenação anterior transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; CP, art. 250, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 777703/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 10.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara do Juiz de Garantias das Comarcas do Interior/PA, vinculado ao feito de origem nº 0803767-36.2025.8.14.0013.

Sustenta a defesa, em suma, violação ao postulado da homogeneidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, pugnando pela substituição por medidas do
art. 319 do CPP
.

Conforme consta nas informações oficiais (ID 31714691), o paciente foi preso em flagrante dia 06/11/2025, em Capanema/PA, por, em tese, tentar atear fogo em veículo da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) nas proximidades do Hospital Regional Público dos Caetés, momento em que foram apreendidos com ele galão de gasolina e caixa de fósforos. A sua conduta foi enquadrada no
art. 250, caput, c/c art. 14, II, do CPB
. O auto de prisão em flagrante consta no ID 160680559 (processo original).

O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva em 07/11/2025 (decisão ID 31590740, fls. 25 a 28), com fundamento na garantia da ordem pública e risco de reiteração. Na audiência de custódia de 10/11/2025 (ata/decisão ID 31590740, fl. 31, 32), a preventiva foi mantida. A certidão judicial criminal (ID 315907400, fl. 24) registra ação penal em curso por crime de trânsito, sem notícia de condenação pretérita.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31639168).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (parecer juntado nestes autos — ID 31726459).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente writ sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID
31590740, fls. 25 a 28),
bem como na decisão que manteve a medida cautelar do mesmo (ID
ata/decisão ID 31590740, fl. 31, 32
), haja vista demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Em seu decreto preventivo (decisão de 07/11/2025), o Juízo apontado como coator, ao examinar o fumus commissi delicti — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, destacou o lastro probatório constante do Auto de Prisão em Flagrante (ID 160680559), notadamente a apreensão de um galão de gasolina (“carote”) e de caixa de fósforos, bem como as declarações colhidas no momento dos fatos de funcionários da ADEPARÁ e de policiais militares que conseguiram conter o paciente no instante em que se este se preparava para lançar combustível sobre veículo oficial estacionado nas proximidades do Hospital Regional Público dos Caetés, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciam a materialidade do delito de incêndio tentado
(CPB, art. 250, caput, c/c art. 14, II)
e convergem para a autoria.

No que concerne ao periculum libertatis, a decisão realçou a gravidade concreta do modus operandi (uso de inflamável em área sensível e de grande circulação de pessoas, com potencial risco à vida, à integridade física e ao patrimônio público), o risco de reiteração delitiva, à vista da certidão judicial positiva juntada aos autos (dando conta de ação penal de trânsito em andamento sob o nº 0802327-10.2022.8.14.0013), a ausência de especificação de endereço pelo custodiado na audiência, e a inadequação/insuficiência das medidas cautelares do
art. 319 do CPP (art. 282, §6º, CPPB)
, elementos que, em conjunto, foram tidos como aptos a resguardar a ordem pública, a colheita da prova e a efetividade da aplicação da lei penal, legitimando a custódia nos termos do
art. 312 (e compatível com o art. 313, I) do CPP
. Tais fundamentos foram mantidos na audiência de custódia de 10/11/2025, à míngua de fatos novos que infirmassem o quadro então reconhecido.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, este não é absoluto nem impede a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 e demonstrada a inadequação das medidas menos gravosas (art. 282, §6º, CPP). Ainda que a tentativa reduza a pena em eventual condenação, a medida cautelar aqui se legitima pela proteção imediata da coletividade, diante do risco ínsito ao incêndio (bem jurídica incolumidade pública). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não justifica a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA FUTURA SERÁ MENOS GRAVOSA QUE O CÁRCERE. EXAME PRÓPRIO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE, ADEMAIS, É HIPÓTESE AUTÔNOMA DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANTIDA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos assentados pela pacífica jurisprudência desta Corte "[o] trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" ( AgRg no RHC n. 124.325/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). 2 . O pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. Igualmente, "[o] fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta, de per si, a tipicidade material da conduta delitiva" (HC n. 747.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022). 3. In casu, imputou-se o delito de furto majorado ao Agravante, que, além de ser duplamente reincidente em delitos patrimoniais, detém contra si diversas ações penais com denúncia recebida e ao menos três condenações provisórias, todas por furtos, que remontam a fatos recentes, praticados entre dezembro de 2019 e junho de 2021, a demonstrar possível escalada na prática de crimes contra o patrimônio. Tais condições pessoais, sobretudo em cotejo com a maior reprovabilidade da prática do delito no período noturno, obstaculizam, assim, o prematuro trancamento da ação penal. 4. A custódia cautelar decretada na origem tem base empírica, considerado o concreto risco de reiteração delitiva, ante os antecedentes criminais do Paciente, que é reincidente em delitos contra o patrimônio.
5. A alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não justifica a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
6. Embora a Defesa alegue que o crime em exame não se enquadraria na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o Agravante está sendo processado pela prática de furto com a incidência da majorante do repouso noturno, que deve ser considerada para verificação da pena máxima cominada ao delito. Ainda que assim não fosse, o Agravante é duplamente reincidente, hipótese autônoma de cabimento da custódia cautelar, expressamente, prevista no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 777703 SP 2022/0327804-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023) (G.N.)

Portanto,

ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025